Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722721-77.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARAM GOMES APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Intime-se o apelante para que informe se os serviços de home care deferidos em sede de liminar continuam sendo ofertados pelo apelado, tendo em conta a sentença prolatada pelo Juízo. Prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator